Tribunal: TJBA
Processo: 8116395-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116395-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRINE DAS NEVES SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não atendimento à determinação judicial de juntada de procuração com firma reconhecida e documentos essenciais, diante de indícios de litigância predatória, sustentando a parte apelante que a exigência configura restrição indevida ao acesso à Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida e documentos complementares configura obstáculo indevido ao direito de ação; (ii) determinar se o descumprimento da ordem judicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz exerce poder-dever de cautela, nos termos do art. 139, III, do CPC, para adotar medidas destinadas a prevenir práticas abusivas e assegurar a regularidade da representação processual.

4. O STJ, no Tema nº 1.198, admite a exigência de documentos complementares quando presentes indícios de litigância predatória ou ajuizamento de demandas sem efetiva participação da parte autora.

5. A exigência de documentos atualizados, como procuração com firma reconhecida e comprovante de residência, constitui medida legítima para verificar a autenticidade da postulação e coibir fraudes processuais.

6. A litigância predatória pode se caracterizar mesmo em demandas isoladas, quando identificados elementos de artificialidade, padronização ou fraude.

7. O descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, apesar de regular intimação, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

8. Não há violação ao direito de acesso à Justiça quando a exigência judicial visa assegurar a higidez do processo e a legitimidade da atuação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8116395-47.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

SANDRINE DAS NEVES SILVA
, e, como apelado,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)